Tribunal: TJES
Processo: 5016159-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016159-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EWERTON BARROS CORREIA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016159-94.2024.8.08.0000

PACIENTE: EWERTON BARROS CORREIA

Advogado do(a) PACIENTE: PATRICK PIMENTEL DO CARMO - ES15799-A

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ewerton Barros Correia contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que manteve o decreto de prisão preventiva desde 31/10/2019, em razão de sua suposta participação em tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes). A defesa alega ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, ausência de justa causa, absolvição de corréus e nulidade por cerceamento de defesa em razão da falta de áudio nos arquivos de depoimentos colhidos durante a Sessão Plenária de 26/02/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva;
(ii) avaliar se a falha técnica na gravação de áudios da Sessão Plenária configura cerceamento de defesa;
(iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, estando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente em tentativa de homicídio praticada em via pública, com relevante superioridade numérica e decorrente de disputa entre facções criminosas, o que evidencia a necessidade de garantir a ordem pública.

O fato de o paciente ter permanecido foragido por longo período, levando à suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, reforça o periculum libertatis, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de áudio nos depoimentos da Sessão Plenária não configura cerceamento de defesa, pois a instrução processual em relação ao paciente ainda será iniciada, garantindo-lhe o direito de produzir suas próprias provas e participar plenamente do processo.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta delitiva pode justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente em crimes praticados com violência extrema e relevante superioridade numérica.

A ausência de áudio em depoimentos colhidos em sessão anterior não configura cerceamento de defesa quando a instrução processual em relação ao acusado ainda será iniciada.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319, 320 e 366; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021.

STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

STJ, HC 919.389/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016159-94.2024.8.08.0000

PACIENTE: EWERTON BARROS CORREIA

Advogado do(a) PACIENTE: PATRICK PIMENTEL DO CARMO - ES15799-A

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

EWERTON BARROS CORREIA

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,
nos autos do Processo tombado sob nº
0020203-73.2019
.8.08.00
48
, em razão
da manutenção do decreto prisional do paciente desde 31/10/2019
, pela suposta prática do crime previsto no
art.
121, § 2º, incisos
I

e IV,
c/c art. 14, II
(duas vezes)
do
Código Penal
.

Argumenta a defesa
que a prisão
preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar,
permanecendo inalterada a decisão que decretou sua custódia, tendo sido decretada, apenas, com base na falta de localização do réu
.
Ressalta que a par disso, não há notícia quanto à prática de novos crimes pelo paciente, bem como consigna que outros corréus foram absolvidos, justificando a revisão do decreto prisional. Além disso, aponta cerceamento de defesa, eis que diversos arquivos de mídia dos depoimentos colhidos
na Sessão Plenária de 26/02/2024
encontram-se sem áudio
, cerceando seu direito de defesa.

A respeito dos fatos apurados, e
merge d
a denúncia
(id.
10527021
)
que,
no dia 9 de setembro de 2019, por volta das 20h40, no Bairro Jardim Carapina, Município de Serra, os denunciados Adelson Z
uqueto de Oliveira, João Vitor de Souza Lima,
E
werton Barros Correia e Jhonatan Santos Rocha desferiram disparos de arma de fogo contra Gabriel Gonçalves da Silva e, por erro na execução, atingiram também a vítima Nicolly Pires de Souza Lima.

Consta, ainda, que os réus estavam armados em via pública, após convocação para promoverem um ataque à facção rival, sendo que as armas teriam sido cedidas por Ewerton, um dos líderes da “Boca de Fumo do Campo”.

Assim que visualizaram a vítima Gabriel passar de bicicleta, iniciaram os disparos, atingindo-o nas coxas e nas nádegas, porém, conseguiu fugir. Durante os disparos, atingiram também a vítima Nicolly, que transitava pela rua, na companhia de sua mãe e uma amiga.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

É
de se destacar que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos,
considerando a imputação na denúncia do crime de
homicídio duplamente qualificado
.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

À luz de tal contexto, é
de se destacar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Em análise do decreto prisional (id.
10491914
,
pp. 07/10
) e posterior
es
decis
ões
que mant
iveram
a prisão (id.
10527021, pp. 13/15 e 16/17
), r
esta indene de dúvidas
que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
em especial, considerando

a gravidade em concreto da conduta, pois os crimes foram praticados na via pública, em relevante superioridade numérica, decorrentes de disputa entre facções rivais e tendo atingido também uma transeunte, com risco para outras pessoas que passavam pelo local.

D
iante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Importante consignar que o réu não foi encontrado para ser citado e o processo foi suspenso em relação ao mesmo, nos termos do art. 366 do CPP (
id.
10527021, pp. 13/15), desde julho de 2021, e assim se manteve até outubro de 2024, quando o réu constituiu patrono nos autos (id. 10527021, pp. 16/17).

Assim, a manutenção da custódia também é necessária para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Inclusive, ressalto que a Corte Superior de Justiça já decidiu que “o
fato de o paciente estar
foragido
reforça a necessidade da
prisão
preventiva, uma vez que a sua soltura representaria risco concreto de reiteração delitiva e prejuízo à instrução criminal”
(HC n. 919.389/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.).

No que concerne à alegação de nulidade do feito e, por consequência, de sua custódia cautelar, em razão de cerceamento de defesa, também não merece ser acolhida.

A instrução processual prosseguiu em relação aos demais denunciados, tendo sido realizada Sessão do Júri em
26/02/2024
.

C
onsoante certidão juntada (id.
11112838, pp. 02
) os áudios
daquela Sessão não foram captados.

A par disso
, não reputo ser cabível o reconhecimento da nulidade alegada pela defesa ou eventual cerceamento
de defesa
, tendo em vista que a instrução processual, em relação ao ora paciente, ainda irá ser iniciada, considerando
que o feito encontrava-se suspenso quanto a ele e
que recentemente constituiu patrono nos autos, apto a apresentar sua defesa prévia.

Ora,
a
inda que as provas testemunhais dos corréus não possam ser aproveitadas devido à falha técnica na gravação, tal fato não caracteriza cerceamento de defesa,
uma vez que o
réu terá oportunidade de colher suas próprias provas durante a instrução processual.

I
nclusive, mesmo
que estivessem adequadamente colacionadas aos autos tais provas,
a defesa poderia insistir na nova colheita,
considerando que não participou da instrução processual, uma vez que o feito estava suspenso em relação a ele
.

Portanto
, na hipótese sob análise a instrução processual está apenas se iniciando em relação ao réu, o qual encontrava-se foragido e recentemente constituiu patrono, mas ainda não apresentou sua resposta à acusação.

Assim
,
a colheita das provas testemunhais que forem consideradas pertinentes pode
rá normalmente ocorrer,
sem demonstração de que a ausência do áudio na Sessão do Júri realizada em relação aos outros réus tenha lhe causado prejuízo
.

No
que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ
:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

C
onsiderando o julgamento do mérito da impetração,
resta prejudicado o Agravo Regimental
interposto no id.
10525701
,
considerando que
se
irresignou em face da decisão que indeferiu a liminar, a qual, neste ato, fora substituída por decisão colegiada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)